Tribunal: STF
Processo: Rcl 81067
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Aplicação do instituto do juiz das garantias. Atuação na fase investigativa. ADI nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.